Tribunal: STF
Processo: HC 260787
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.8.2025, por Abdon Antonio Abbade dos Reis e outro, advogados, em benefício de Joadson Bispo Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus 
n. 1.028.312/BA.



O caso 



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). Segundo a acusação, “(...) o denunciado, tomado de animus necandi, desferiu dois disparos com um revólver 38, contra Ivanildo Trindade dos Santos, causando-lhe lesões. O denunciado não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade já que a vítima foi socorrida a tempo. Em conformidade com a peça informativa, o denunciado é filho de Juvenal Messias de Araújo Silva e o referido é autor de uma ação judicial que move contra Ivanildo Trindade dos Santos em que disputam a posse de um imóvel. Segundo o denunciado, ao tomar conhecimento do fato e ter ouvido dizer que o Senhor Ivanildo havia ameaçado seu pai, o indigitado decidiu matar Ivanildo e assim, com o auxílio de um conhecido de alcunha ‘Cachorro’, que dirigiu a moto e emprestou a arma, o denunciado se dirigiu até o local do crime e efetuou os disparos contra a vítima. [...]” (fl. 23, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao apelo (Apelação Criminal n. 0000008-22.2015.8.05.0200), mantendo na íntegra a condenação, em acórdão com a ementa seguinte:



“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO NO MÍNIMO LEGAL (UM TERÇO), CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)”(fl. 39, doc. 2).



    4. Com o trânsito em julgado da condenação (em 4.7.2025 – fl. 54, doc. 2) a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.012.312/BA no Superior Tribunal de Justiça, questionando a dosimetria da pena imposta. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferido, em 22.8.2025, a medida liminar requerida (doc. 26).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na revisão da dosimetria da pena, alegando ter havido indevida exasperação da pena-base, com fundamentação genérica e desproporcional quanto à premeditação do crime e ao uso de arma de fogo, que não teriam sido comprovados nos autos.



    Afirma que a utilização de arma de fogo não pode servir para agravar a pena, pois o meio utilizado não pode ser confundido com a consequência do crime.



    Sustenta que a redução da pena pelo crime tentado deveria ter sido no patamar de dois terços, sendo inadequada a fração de um terço, pois o paciente é réu primário, com bons antecedentes criminais e família constituída.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão liminar da ordem, para efeito de que possa aguardar o paciente o julgamento do mérito desta impetração, em regime menos severo que aquele que lhe foi fixado na sentença, ou seja, no regime aberto ou semiaberto, ainda que sejam aplicadas medidas caurtelares insertas no art. 319 do cpp, inclusive, caso entenda monitoramento eletrônico. 



    no mérito, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus, para efeito de readequar a pena base, nos temros pleiteados acima, ou seja, para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto, ou se outro for o entendimento, que a pena seja readequada para 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. caso entenda, seja a ordem concedida de ofício”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto do presente habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento do presente habeas corpus.



    Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 22.8.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 1.012.312/BA.



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do presente habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar pretender-se nesta impetração revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente, sob o argumento de ser carente de fundamentação idônea. 



    Na espécie, assim se pronunciou o Tribunal de origem para negar provimento ao apelo da defesa e manter na íntegra a sentença condenatória:



    “Alega o Apelante que a pena-base foi fixada em patamar 
muito acima do mínimo legal, tendo sido desconsiderados os critérios do art. 59, do Código Penal, e a sua primariedade. Contudo, a 
análise da sentença revela que o Magistrado Sentenciante valorou negativamente, de forma fundamentada e com base em elementos concretos, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, justificando a exasperação da pena-base. 



    No tocante à culpabilidade, o Juiz a quo destacou, com acerto, que ‘é evidente que a culpabilidade é maior, pois Joadson premeditou o crime e o fez na companhia de um outro agente (conhecido como ‘Cachorro’). E a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena base’. De fato, a premeditação revela um maior grau de censurabilidade da conduta, demonstrando que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso e, ainda assim, optou por sua execução, o que denota uma intensidade dolosa superior àquela inerente ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, o Magistrado consignou que ‘a referida vetorial merece maior reprovação, pois os autos revelam que o crime foi praticado com arma de fogo (o que não é elementar do crime de homicídio), o que evidencia aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo’. 



    Com efeito, o emprego de arma de fogo, embora comum em crimes de homicídio, não constitui elementar do tipo penal e demonstra um modus operandi que expõe a vítima a um maior risco e revela maior periculosidade do agente, justificando a exasperação da pena-base. 



    No que tange às consequências do crime, o Juízo de primeiro grau entendeu que: ‘[...] o crime de homicídio teve mais raias de repercussão, que se projetam para além do fato delituoso’ e que ‘a vítima narrou que perdeu a mobilidade do dedo (que foi atingido por um disparo). Narrou, outrossim, que ficou muito tempo sem trabalhar em razão dos fatos, relatando que tem 2 filhos (um deles à época com 10 anos), que dele dependiam economicamente. A vítima é arrimo de família e foi muito prejudicada com os disparos’. 



    O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não estando adstrito a um único tipo de prova, como a pericial. 



    O juiz deve fundamentar suas decisões, e, no caso em apreço, a fundamentação do Magistrado singular para valorar negativamente as consequências do crime foi robusta e lastreada nos elementos constantes dos autos, em especial nas declarações da vítima. 



    O relato da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é elemento probatório de considerável relevância, especialmente quando se mostra coerente e verossímil. In casu, as consequências descritas – perda de mobilidade, incapacidade laboral prolongada e o severo impacto econômico em uma família que dependia da vítima como arrimo – extrapolam, sem sombra de dúvida, o resultado típico do crime de tentativa de homicídio. Portanto, a falta de realização do exame complementar não é óbice para que se reconheça a gravidade das consequências do delito, quando estas são demonstradas por outros meios de prova idôneos, como ocorreu na hipótese vertente. 



    Diante de tudo quanto exposto, a valoração negativa das mencionadas circunstâncias judiciais pelo Juiz de primeiro grau mostrou-se escorreita e devidamente justificada, não merecendo qualquer reparo a sentença neste particular. O quantum de 18 (dezoito) anos de reclusão – fixado para a pena-base – mostra-se proporcional e razoável diante da presença de três vetoriais desfavoráveis. 



    Na segunda etapa, o Magistrado utilizou a qualificadora sobejante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, CP) como agravante. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, porém compensada com a referida agravante, mantendo-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão. Tal compensação, considerando a confissão qualificada do Réu, não se mostra desarrazoada. 



    Cumpre salientar que, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, ‘havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal’ (HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe de de 21/09/2017).



      Na terceira fase, o Juiz Sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 1/3 (um terço). Confira-se: ‘Foram efetuados múltiplos disparos. A vítima narrou que o réu parou de disparar somente quando a arma falhou e acabaram os projéteis. Por muito pouco o crime não se consumou, tanto mais porque a vítima foi atingida com dois disparos de arma de fogo (um na mão e outro no ombro, próximo ao tórax – região sensível). Assim, diminuo a pena em 1/3, ao que torno definitiva do homicídio em 12 anos de reclusão’. Segundo a jurisprudência assente nos Tribunais Superiores, a fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta com o resultado almejado. Na hipótese vertente, o Julgador concluiu que o iter criminis percorrido foi significativo e chegou próximo da consumação. A localização dos ferimentos na vítima é fator preponderante e irrefutável para a manutenção da fração mínima. A vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo: um na mão e outro no ombro, este último próximo ao tórax, região sabidamente vital e sensível do corpo humano. Portanto, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) encontra-se plenamente justificada” 
(fls. 50-52, doc. 2).



    11. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    12. Também, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por impor reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014), inadmissível nessa ação constitucional.



    13. Na espécie vertente, não há demonstração de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na dosimetria da pena aplicada e na fundamentação utilizada para justificá-la, sendo que exame mais detalhado da questão, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, poderia, inclusive, ser prejudicial ao paciente, no caso da denegação da ordem de ofício.



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora